Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707511-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAU FERREIRA SANTOS, DAVID AUGUSTO DE AVELAR, HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, DAVID AUGUSTO DE AVELAR, SAU FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Em sua apelação de ID 67843943, o apelantes/autores postulam “Que seja conhecido e integralmente provido o presente recurso de apelação, reformando-se a r. sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se o direito dos apelantes de receber os valores desembolsados, corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais b) Que seja reconhecido expressamente que os valores postulados na inicial refletem os montantes efetivamente desembolsados pelos apelantes — R$ 27.155,00 e R$ 56.000,00 —, acrescidos exclusivamente da correção monetária devida desde a data dos respectivos pagamentos, nos termos da própria r. sentença; c) Que o apelado seja condenado ao pagamento das quantias apuradas, considerando a atualização monetária desde os desembolsos e os juros legais”. (ID 68276015 - Pág. 6) Na fundamentação, reforçam que “O pleito é claro: garantir que os valores originalmente pagos — R$ 27.155,00 e R$ 56.000,00 — sejam corrigidos monetariamente, como é de direito, para que mantenham seu valor real desde o momento do pagamento”. No ponto, a r. sentença assim determinou (ID 68275995 - Pág. 4): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR o réu a ressarcir ao autor: - HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA o valor de R$ 27.155,00, o qual deve ser acrescido de correção monetária a partir do desembolso e de juros de mora da contar da citação. - DAVID AUGUSTO DE AVELAR o valor de R$ 56.000,00, o qual deve ser acrescido de correção monetária a partir do desembolso e de juros de mora da contar da citação. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, caput e §2o, do CPC”. Nesse aspecto, de uma primeira análise, verifica-se que o pleito recursal restou atendido, tendo em vista que se garantiu a correção monetária e a incidência de juros que ora se ventila, cujo cálculo deverá ser abordado em sede de cumprimento de sentença. Logo, em tese, inexiste interesse recursal quanto a esse ponto. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não é possível analisar pedido de condenação em danos morais formulado apenas em sede de contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita. 2. Carece de interesse recursal o recorrente que se insurge acerca de matéria que não sucumbiu”. (omissis) (Acórdão 1959931, 0716826-51.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os requerentes (HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. e DAVID AUGUSTO DE AVELAR) para se manifestarem a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator